Tribunal: TJMT
Processo: 0000619-56.2017.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000619-56.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO MARCOS FELIPE VIANA (VÍTIMA), MARIO DA SILVA NETO - CPF: 002.160.391-00 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000619-56.2017.8.11.0064

APELANTE: MARIO DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS EXTEMPORANEAMENTE – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO MANTIDO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – READEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CONDUTA SOCIAL E À PERSONALIDADE DO AGENTE REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não há cerceamento de defesa decorrente da negativa de oitiva de testemunha não arrolada, oportunamente, na resposta à acusação. Precedentes
(AgRg no RHC 150.349/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

Havendo elementos de prova que confirmam, com elevadíssimo grau de probabilidade, a participação do apelante no homicídio a ele imputado, e inexistindo provas que deem sustentação, minimamente, à tese de negativa de autoria, não há se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar a anulação do julgamento do Júri.

“O fato de o acusado possuir condenações anteriores ou ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes desta Corte Superior e da Súmula n. 444/STJ”
(STJ. HC 548.139/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000619-56.2017.8.11.0064

APELANTE: MARIO DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Mário da Silva Neto, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo (art. 121,
caput
, do CP, e art. 14 da Lei n. 10.826/03)
.

Em suas razões,
argui o apelante, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, ao argumento de que
“foi indeferida a produção de provas testemunhais previamente requeridas pelo apelante, e deferidas informalmente pelo Meritíssimo Juiz de primeira instância, através de sua assessoria, no id. 93841971”
.

No mérito,
aduz que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto, a seu entender, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar a participação do recorrente no crime a ele imputado
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000619-56.2017.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta haver nulidade do processo por cerceamento de defesa, ao argumento de que
“foi indeferida a produção de provas testemunhais previamente requeridas pelo apelante [sendo essas a ex-esposa do apelante e a irmã da vítima], e deferidas informalmente pelo Meritíssimo Juiz de primeira instância, através de sua assessoria, no id. 93841971”
.

A fim de trazer à baila os acontecimentos processuais e as suas respectivas datas, transcrevo a explanação feita pelo douto Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana,
verbis:

“Colhe-se dos Autos, que a decisão que designou Sessão de Julgamento para o dia 18.02.2021 e determinou a intimação das partes, Ministério Público e Defesa, foi proferida em
30.11.2020
(Num. 93841085 - Pág. 1/2).

Em 03.12.2020, instado a se manifestar, o Representante do Ministério Público, Drº Marcelo Domingos Mansour, manifestou-se sobre o interesse de oitivar presencialmente as testemunhas: 1) Rafael Rodrigues Garcia, 2) Anildo da Cruz Rodrigues, 3) José Lucas Silva Hermes e 4) Bonisenha Leocádio Silva; e promoveu a juntada de documentos que pretendia exibir em plenário.

Em razão de medidas sanitárias que culminou com a suspensão integral de utilização do fórum da Comarca, foi proferida decisão em 15.02.2021 (Num. 93841091 - Pág. 01/02) redesignando a Sessão de Julgamento para a data de 28.04.2021 às 09h:30m.

Pelo mesmo motivo assinalado no parágrafo anterior, em 13.05.2021 (Num. 93841093 - Pág.9 - Num. 93841094 – Pág.1), foi novamente redesignada a Sessão de Julgamento para o dia 08.06.2021 às 09h:30m.

Após todas essas decisões acima especificadas, através do petitório lançado, Num. 93841095 – Pág.01/03, datada de
25.05.2021
, a douta defesa arrolou as testemunhas interessante a sua tese, sendo elas: 1) Denise Carolina Felipe Viana, 2) Graciele Moreira da Costa e 3) Michele Iolanda de Freitas Florêncio. Urge sublinhar que neste expediente, a defesa consignou:

“Caso não seja visto como nulidade e/ou acatamento a
manifestação tardia
, pugnamos pela oitiva das referidas testemunhas na modalidade de testemunhas do juízo, apontando que devido ao fato de a sessão de julgamento se realizar na modalidade híbrida, suas oitivas por videoconferência em nada atrapalharão o andamento do feito”.

Após isso, em 26.05.2021,
o Ministério Público requereu fosse certificado a tempestividade do requerimento da defesa (Num. 93841952 - Pág.1) e, após, em manifestação datada de 07.06.2021 (Num. 93841954 – Pág.01/03), requereu o indeferimento do pedido da defesa
”.

A despeito das razões suscitadas pelo apelante,
não procede a preliminar brandida.

Primeiro porque, decorrido o prazo previsto no art. 422 do CPP, não há nulidade derivada do indeferimento para oitiva de testemunhas arroladas pela defesa, em razão da preclusão temporal e consumativa.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TESE DE NULIDADE PELO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS EXTEMPORANEAMENTE. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO DESEMBARGADOR RELATOR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o presente recurso ordinário em habeas corpus foi manejado contra decisão singular do Desembargador Relator que não admitiu prévia impetração no Tribunal de origem, não tendo havido a interposição de agravo regimental objetivando a manifestação do Órgão Colegiado.

2. Ausente o exaurimento da instância ordinária e não se tratando de hipótese excepcional de flagrante ilegalidade, impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não há cerceamento de defesa decorrente da negativa de oitiva de testemunha não arrolada, oportunamente, na resposta à acusação. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no RHC 150.349/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE ROUBO.
OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. O direito à prova não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual. Assim é que, na proposição de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual.
(HC n. 202.928/PR, Relator p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 08/09/2014). Nesse sentido: (AgRg no REsp 1671234/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018) e (HC 393.172/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017).

3. A alegação genérica de nulidade, desprovida de demonstração do concreto prejuízo, não enseja a invalidação da condenação. O art. 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio fundamental das nulidades no processo penal, qual seja, pas de nullité sans grief.

4. Habeas corpus não conhecido
(HC 456.583/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018).

Depois, ainda que a serventia do juízo tenha comunicado, de maneira informal, que o magistrado acolheria o pedido, o que se observa é que o juízo, após se aprofundar na análise dos autos com suas respectivas certidões, informações e parecer ministerial, reviu seu posicionamento, decidindo e fundamentando em Plenário nestes termos:

“Segundo o conhecimento geral, a Lei, é para todos e por todos deve ser respeitada. Para os operadores de direito, o devido processo legal, é um dos alicerces do Estado Democrático de Direito. Por tal princípio as regras procedimentais devem ser respeitadas não podendo ver abusos de direito por qualquer das partes, vez que até a plenitude da defesa no Tribunal do Júri tem os seus limites na Lei.
Não é permitida a nenhuma das partes atuarem em desconformidade ao direito, essa é a função do magistrado no Tribunal do Júri, assegurar o respeito
. Dito isso e que as cortes superiores, entendem que a inércia da intimação da fase do art. 422 do CPP gera sim, a não oitiva das testemunhas, inclusive, rejeitando os róis testemunhais intempestivos.

No presente caso, conforme salientado pela defesa, em 30 de novembro de 2020, houve a ordem judicial para que as partes se manifestassem nos termos do artigo 422 do CPP. Os autos foram remetidos ao Ministério Público no que apresentou sua manifestação no dia 04/12/2021. A gestora promoveu a intimação por DJE da defesa, sendo publicada, no DJE 10870, disponibilizado no dia 03/12/2020, ou seja, a disponibilização/intimação da defesa ocorreu na mesma data da manifestação ministerial, sabendo-se que o prazo processual inicia-se no primeiro dia útil após a disponibilização, ou seja, no dia 04/12/2020. Portanto, quando se iniciou o prazo o rol testemunhal Ministerial, já estava aos autos.

Conforme certidão da senhora gestora, datada do dia 25/05/2021, o prazo da defesa encerrou-se em 09/12/2020
. O referido rol foi apresentado bem no dia em que a gestora certificou intempestividade,
passados mais de 05 (cinco) meses da data limite e pouco mais de 10 (dez) dias antes do julgamento
. Logo, a inércia e o descumprimento do prazo processual é todo da defesa, nada podendo ser indicado contra o Estado- Juiz, em sendo a defesa que descumpriu a legislação processual, não há que se falar em nulidade, vez que é um preceito jurídico “ninguém pode ser beneficiado pela própria torpeza”, ou seja, ninguém pode requerer nulidade pelo fato que deu causa.

Assim, a defesa deixou de no prazo regulamentar indicar as testemunhas, não pode querer fazer posteriormente. [...]

Na simples concepção deste magistrado, só haverá justiça onde todos forem tratados com a igualdade, assim tanto o Ministério Público quanto a defesa, tem que respeitar os termos da lei. Dito isso, acolho o requerimento ministerial para indeferir a oitiva das testemunhas”.

Não custa relembrar que cabe ao juiz, na condução do processo, deliberar sobre a pertinência ou não da realização de determinada diligência ou produção de prova, de acordo com sua importância para o correto deslinde da causa.

Dessa forma, se o magistrado analisou o feito e não se convenceu da efetiva necessidade do acatamento do pedido extemporâneo, não há falar em cerceamento de defesa no indeferimento motivado dele.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Pesa contra o apelante
Mário da Silva Neto
a prática dos
crimes de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo (art. 121,
caput
, do CP, e art. 14 da Lei n. 10.826/03)
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“DO CRIME DE HOMICÍDIO

Que na data de 25/05/2016, por volta das 19h00, no endereço situado às margens do anel viário Conrado Salles de Brito, no prolongamento da Rua Flávio Carvalho, bairro Vila Mineira, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a vítima Flávio Marcos Felipe Viana foi atingida por três disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões corporais descritas no laudo de necropsia de fls. 09/12, que foram a causa de sua morte.

Que o autor dos referidos disparos de arma de fogo foi o denunciado MARIO DA SILVA NETO. Conforme apurado, MARIO NETO e Flávio Marcos eram conhecidos e inclusive estavam envolvidos em atividades ilícitas conjuntamente. Além disso, Flávio Marcos fora noivo da atual companheira de MARIO NETO, a saber Michele Iolanda de Freitas Florêncio, com quem teve o filho Felipe. Consta que, no dia do fato, MARIO NETO e Flávio Marcos passaram praticamente a tarde toda ingerindo bebidas alcoólicas na conveniência do Posto Sena, localizada na avenida Bandeirantes, nesta cidade. Entretanto, por motivos não esclarecidos, fato é que MARIO NETO resolveu dar cabo a vida de Flávio Marcos naquele dia, consumando o crime no anel viário da cidade, bem no início da estrada vicinal que dá acesso à região do Campo Limpo.

Que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, mesmo já alvejada por projétil de arma de fogo, foi também atingida na região malar esquerda (rosto), com tiro disparado a curta distância, em situação caracterizadora de ‘tiro de misericórdia’. Com efeito, nos termos do que foi apurado no inquérito policial, ao chegar no local da execução, MARIO NETO agrediu fisicamente a vítima com socos e quando esta tentou escapar da ação violenta foi atingida por um tiro no tórax. De observar-se o detalhe de que MARIO NETO exigiu que a vítima se despisse. Outro tiro foi disparado abaixo do ouvido direito da vítima. Na sequência, quando a vítima parou momentaneamente, veio o tiro fatal, o ‘tiro de misericórdia’, que a atingiu na região malar.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE F OGO

1. Que no decorrer do dia 25/05/2016, nas dependências da conveniência do Posto Sena e em outros lugares, nesta cidade, o denunciado MARIO DA SILVANETO portou e transportou arma de fogo de uso permitido, não apreendida e não entregue à PJC.

Com efeito, nos termos da investigação policial, o denunciado tinha por hábito sempre andar armado, não sendo diferente no dia em que ceifou a vida da vítima, ocasião em que mais uma vez perambulou pelas ruas da cidade armado, pondo em efetivo risco a incolumidade pública.

Que o denunciado portou a arma de fogo referida no item 1 sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]”.

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o réu foi pronunciado pela prática dos delitos de
homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo.

O Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, reconheceu a participação do apelante na prática delituosa, condenando-o pelos crimes supracitados.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, após a votação dos quesitos, proferiu o édito condenatório, fixando a reprimenda de
12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

A irresignação recursal cinge-se à alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não há provas de sua participação no delito de homicídio.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de necropsia e mapa topográfico, evidenciando que a morte da vítima se deu em decorrência de lesões nas regiões torácica direita, masseteriana direita e malar esquerda, provocadas por projéteis de arma de fogo.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, as declarações das testemunhas em juízo dão respaldo à decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Rafael Rodrigues Garcia, única testemunha ocular do delito, sustentou perante o juiz da causa:

“[...] Que era véspera de feriado, dia 24 de maio, por volta das 19h00, saiu do IFMT, local em que trabalha, e ao se aproximar de uma marmoraria escutou um barulho semelhante a uma chinelada no asfalto. Que ficou com receio de ser alguma criança brincando e, ainda, escutou dois barulhos. Que fez uma curva e de longe avistou duas pessoas em luta corporal nas estradas de terra do Campo Limpo. Que ligou o farol alto para conseguir visualizar melhor a situação, ocasião em que notou duas pessoas em luta corporal, sendo que uma delas estava segurando a mão da outra pessoa para cima e forçando.
Nesse instante, escutou mais um disparo e a pessoa caiu no chão e, de imediato, o rapaz desferiu outro disparo. Que depois que ela já estava no chão foi dado outro tiro
. Que deu ré no carro e voltou para o IFMT. Que quando a pessoa caiu o rapaz que estava com a arma em punho olhou para a testemunha, que por medo decidiu voltar para o local de serviço e acionar a Polícia Militar.
Que depois conversou com os Policias Militares e passou as características do indivíduo, quais sejam: o rapaz estava com sobrepeso, cabelo baixo, roupa social, com a camisa de manga comprida (meio dobrada) para dentro da cal
ça.
Que essa pessoa apresenta as mesmas características do réu.

Que o carro em que estava o suspeito era verde
, possivelmente um Voyage ou Parati, de característica do modelo do Gol quadrado. [...]”
(Rafael Rodrigues Garcia – áudio id. 93841984).

No mesmo sentido foi a declaração judicial da testemunha José Lucas Silva Hermes, confirmando que o acusado estava usando os trajes descritos por Rafael Rodrigues,
verbis
:

“[...] Que seu pai era dono da conveniência do Posto Sena. Que se recorda de ter servido eles e que estavam sentados nos fundos da conveniência, onde não tinha luz. Que eles chegaram de tarde. Que primeiro chegou a vítima e depois chegou o povo. Que a vítima já era cliente de lá. Que foi a primeira vez que viu o réu no local.
Que na Delegacia lhe mostraram algumas fotografias,
ocasião em que reconheceu o réu como uma das pessoas que estava na conveniência
. Eles estavam em um Fiat Uno
de cor verde
. Que o réu chegou depois da vítima.
Que é essa pessoa na fotografia de f. 92. Que o réu era uma pessoa bem corpulenta
. Que essa mulher na fotografia de f. 90 também estava lá, porém saiu do local e ficou somente os três homens. Que ela foi a primeira a ir embora. Que precisou dar uma saída e quando voltou tinha outras pessoas na mesa.
Que o réu estava bem trajado, calça social, camisa por dentro da calça
. Que todos estavam bem tranquilo. Que ficaram bebendo a tarde toda. Que não conhecia detalhes da vida da vítima. Que lembra que eles saíram de carro, mas não se recorda que carro. [...]”
(José Lucas Silva Hermes – áudio id. 93841984).

Ademais, a testemunha Anildo da Cruz corroborou judicialmente que o réu estava em companhia da vítima consumindo bebida alcoólica no posto, antes do ocorrido. Confira-se:

“[...] Que no dia dos fatos um rapaz ligou para ele, mas não sabe quem é. Que ele lhe chamou para ir lá, só que disse que não iria, pois estava sem dinheiro, todavia, o rapaz disse que pagava. Que não sabe para onde iria. Que ficou sabendo que ele tinha ido beber no Posto Sena. Que ficou sabendo depois do homicídio, pois o pessoal comentou. Que não conhece o réu e a Michele. Que conhecia o filho dele, mas a Michele não.
Que sabia que a Michele estava se relacionando com Mario Neto
.
Que depois ouviu o comentário de que a vítima estava bebendo com o Mário Neto no posto
. Que no dia fato, ele não falou nada e nem perguntou.
Que várias pessoas falaram que o Mário Neto estava lá
. Que conhecia a vítima há dois anos. Que a vítima não estava trabalhando na época dos fatos. [...]”
(
Anildo da Cruz – áudio id. 93841984
).

Lado outro, a tese defensiva de negativa de autoria não encontra nenhum alicerce no arcabouço probatório, sobretudo ao verificar que, em suas razões recursais, o defensor do apelante tão somente diz que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos, sem citar qualquer fonte de prova que pudesse corroborar a sua versão de que não participou do delito em tela.

Não se pode olvidar que, no processo penal, a carga probatória é toda de quem faz a acusação, é dele a responsabilidade em demonstrar os fatos nos quais sustenta a pretensão punitiva; todavia, havendo provas judiciais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmam o envolvimento do recorrente no crime a ele imputado, passa-se a averiguar se há provas que contrapõe e refutam as apresentadas pela acusação, o que, como dito alhures, não é o caso dos autos.

Neste ponto, abro um parêntese para salientar que, a meu ver, para a condenação não basta a simples preponderância da hipótese acusatória sobre a da defesa. É imprescindível que o apoio e o grau de confirmação que as provas emprestem a ela sejam de tal ordem que afastem qualquer dúvida razoável de que o réu possa ser inocente ou, como anota Susan Haack – em citação à Russel – que “
as provas apresentadas tornam as proposições em questão acreditáveis no grau exigido, ou, em meu vocabulário epistemológico, se as provas apresentadas apoiam as preposições no grau exigido”
(Estándares de prueba y prueba científica, ob. cit., p. 75).

A punição penal somente se revela legitima quando é manejada em
juízo de certeza
[1]
, considerando-se como tal aquele que atinja níveis elevadíssimos de probabilidade de o crime ter ocorrido, de o réu ser o seu autor ou partícipe, e de não militar em favor dele nenhuma causa que exclua sua responsabilidade penal.

In casu,
o
standard
probatório em nenhum momento faz nascer uma “dúvida razoável” quanto à inocência do réu; pelo contrário, todas as provas coligidas – especialmente as orais – demonstram que o recorrente foi o executor do crime de homicídio.

Consoante se verifica nos depoimentos supracitados, no dia do fato, Mário Neto e Flávio Marcos passaram praticamente a tarde toda ingerindo bebidas alcoólicas na conveniência do Posto Sena, sendo que saíram do local por volta das 19h00min.

Após deixarem a conveniência, por motivos não esclarecidos, o réu decidiu ceifar a vida da vítima. Para tanto, ao chegar em uma estrada vicinal que dá acesso à região do Campo Limpo, Mario Neto entrou em luta corporal com o ofendido, e em determinado momento desferiu um disparo que o atingiu na região torácica.

Em seguida, o apelante determinou que a vítima retirasse as suas roupas, sendo que ela, após tirá-las, tentou empreender fuga, momento em que foi novamente alvejado, dessa vez na região masseteriana direita (próximo ao ouvido).

Depois do segundo disparo o ofendido caiu ao solo, ocasião em que o acusado se aproximou e desferiu o “tiro de misericórdia” na região malar esquerda (rosto).

Imperioso salientar que, com base nas investigações da polícia, esse “tiro de misericórdia” no rosto é “marca registrada” do recorrente, já que tal detalhe foi observado em todas as suas vítimas anteriores, conforme informações constantes no Relatório Policial e nos Laudos de Necropsias ali anexados [relação de mais de 10 delitos de homicídio qualificado].

Após o crime, Mário Neto empreendeu fuga.

Ocorre que a testemunha Rafael Rodrigues Garcia passava por aquele local e presenciou a execução da vítima, e inclusive afirmou, de forma clara e objetiva, quais eram as características físicas e as vestes do autor do crime, quais sejam: indivíduo com sobrepeso, cor clara, que trajava uma camisa social de cor beje e uma calça social.

Tais informações foram corroboradas pela testemunha José Lucas Silva, o qual asseverou que a vítima esteve na conveniência do Posto Sena acompanhado de um homem de cor clara, corpulento, trajando uma camisa social por dentro da calça. Em juízo, a referida testemunha
reconheceu o acusado Mário Neto como sendo tal indivíduo
.

A propósito, também foi acostado nos autos uma mensagem enviada por Michele Iolanda de Freitas – ex-mulher da vítima e, na época, companheira do réu – para Mário Neto, na qual ela imputa ao recorrente a prática do crime de homicídio que vitimou Flávio Vieira, pai de seu filho Felipe, a saber:
“Vc é muito covarde! Vc tem dois filhos, acredito que jamais iria aceitar uma agressão dessas como vc fez com meu filho. O Felipe não merece isso! Vc fez isso pq matou o pai dele e deixou ele sem ninguém, seu covarde!”
.

Contudo, ao ser ouvida perante a autoridade policial, tentou afastar a responsabilidade criminal do seu companheiro à época, alegando que a mensagem foi enviada em um momento de raiva, o que é totalmente compreensível, sobretudo porque conhecia a altíssima periculosidade do réu, posto que, além de já ter sido agredida e ameaçada por ele, chegou a presenciar outros delitos cometidos pelo apelante.

Colho trecho do relatório de investigação:

“[...] Michele compareceu a esta Depol, para prestar esclarecimentos sobre a relação entre o suspeito, seu atual esposo e a vítima, seu ex-noivo. Ela afirmou em depoimento que a relação entre eles era cordial, porém esta equipe de investigadores percebeu a resistência que Michele tem em subsidiar a polícia com informações, motivação desconhecida no entanto, pois ela afirma que já sofreu diversas agressões por parte de Mário, chegando a registrar uma ocorrência nº 2016.306584, lesão corporal, que acarretou em uma medida protetiva. Segundo ela são 6 anos de convívio e as agressões começaram aproximadamente 1 ano depois deles se conhecerem. Ela afirma que não denunciou antes por temer pela sua vida e de toda a sua família, pois ele chegou a ameaçar de matar todos, sendo ele perigoso e anda constantemente armado. Mesmo com esse perfil ameaçador e perigoso de Mário, Michele insiste em acobertá-lo, pois no dia que ela sofreu a última agressão juntamente com seu filho, foi o mesmo dia em que Mário é suspeito de ter cometido os homicídios em desfavor de Leidival Nunes Alves e Anderson Lopes dos Santos. Ela estava dentro do carro, juntamente com seus filhos, quando Mário desceu do carro, efetuou os disparos e depois retornou, saindo em disparada, mas em depoimento ela afirma não ter visto e nem ouvido nada sobre esse ocorrido, negando a versão de seu próprio filho, Felipe, que também foi ouvido nesta Depol na companhia de uma Conselheira Tutelar, e nos narrou todos os fatos com muitos detalhes. Não bastava essa omissão de informações por parte de Michele, ela chegou a mandar uma mensagem de texto, via aparelho celular para Mário, um dia após sofrer as agressões, com as seguintes palavras: “Vc fez isso porque matou o pai dele”, afirmando que Mário teria matado Flávio, pai de Felipe, porém, quando inquirida sobre essa mensagem ela afirma apenas que enviou por estar com raiva do suspeito, mas afirma não ter certeza, apenas suspeita que Mário teria matado Flávio. [...]”.

Diante de tais provas não se pode dizer que a decisão dos jurados, que reconheceram a existência do crime de homicídio, pode ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”, menos ainda nos termos em que a doutrina e a jurisprudência tem considerado referida expressão, como sendo aquela teratológica, que aberra e destoa da prova dos autos.

Destarte
, havendo elementos de prova que confirmam, com elevadíssimo grau de probabilidade, a participação do apelante no homicídio a ele imputado, e inexistindo provas que deem sustentação, minimamente, à tese de negativa de autoria, cabe a
anulação
do julgamento do Júri.

Cito precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO – 1. RECURSO DA DEFESA: 1.1. PRETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT [...] Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses apresentadas em Plenário, a qual tem amparo na prova dos autos, a despeito da rejeição daquela versão arguida pela defesa [...]”
(N.U 0001061-94.2012.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA [...] A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário à determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses. No caso concreto em que os jurados votaram pela condenação do réu, rejeitando a tese de legítima defesa, seguindo, assim, uma das vertentes probatórias existentes no feito. Decisão que não se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, inexistindo razão para anulação do julgamento [...]”
(N.U 0000739-11.2005.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019).

Nesse sentido, aliás, é o teor do
Enunciado Orientativo n. 13
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos
a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Todavia, em que pese a dosimetria da pena não ter sido objeto da irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação, de ofício, da pena-base fixada pelo juízo
a quo.

Dito isso, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“3.1. Dosimetria da pena para o crime de homicídio.

A culpabilidade do acusado foge a normalidade, posto que é visível a premeditação, vez que as partes passaram a tarde do dia dos fatos ingerindo bebida alcoólica e, posteriormente, o acusado conduziu a vítima, a local ermo, estando anteriormente armado, para assim concretizar o seu desejo
. Logo, aumento a pena base em 02 (dois) anos. Em relação aos antecedentes criminais, deixou de reconhecer em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Quanto aos elementos de conduta social e personalidade, vê-se que fogem da normalidade, com possível vocação ao crime, posto que o réu ostentar longa lista de antecedentes criminais, inclusive respondendo a outros homicídios em diversas comarcas, Código 81045, em trâmite perante 2º Vara de Chapada dos Guimarães, Código 61877 e 12144582, em andamento na Vara Única de Nobres-MT. Não bastasse, possui um executivo de pena, na vara de execução de Cuiabá de nº 0013902-15.2018.8.11.0064, por condenação posterior a este fato
. Logo, majoro a pena em 06 (seis) meses na pena base.
Às circunstâncias do crime merecem relevo, posto que réu e vítima eram amigos e chegaram a residir juntos, fato destacado pelo réu, bem como o ofendido é genitor do enteado do réu. Logo, a vítima tinha confiança no réu, aceitando ir ao local ermo, onde foi obrigado a retirar suas vestes, tendo recebido 03 disparos, sendo dois na face. A psicologia forense destaca que tiros na face são uma mensagem do réu no sentido de apagar a imagem da vítima, o que ele representava, como se pudesse apagar o rosto do ofendido. Ademais, lesões desta natureza na face, impede o velório com caixão aberto
. Assim, aumento a pena em 02 anos. Os motivos do delito são desconhecidos. O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal. Ocorre que no caso concreto, não foge a normalidade. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Inexistem agravantes e atenuantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3.2. Dosimetria da pena para o crime de porte.

A culpabilidade é normal ao tipo. Em relação aos antecedentes criminais, deixou de reconhecer em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Quanto aos elementos de conduta social e personalidade, vê-se que fogem da normalidade, com possível vocação ao crime, posto que o réu ostentar longa lista de antecedentes criminais, inclusive respondendo a outros homicídios em diversas comarcas, Código 81045, em trâmite perante 2º Vara de Chapada dos Guimarães, Código 61877 e 12144582, em andamento na Vara Única de Nobres-MT. Não bastasse, possui um executivo de pena, na vara de execução de Cuiabá de nº 0013902-15.2018.8.11.0064, por condenação posterior a este fato
. Logo, majoro a pena em 02 (dois) meses na pena base.
As circunstâncias do crime merecem maior reprovação, posto que a arma foi utilizada de forma covarde no ato de agressão contra a vítima, como meio potente de reduzir sua capacidade de reação e o resultado morte
, assim agravo a pena em 03 (três) meses. As consequências são o homicídio, mas deixo de considera-la para não implicar em bis in idem. A vítima é o Estado, que nada contribuiu para o delito.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 30 dias-multa.

Inexistem agravantes e atenuantes. Não há causas especiais de aumento de pena ou diminuição da pena. Assim torno a pena definitiva 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 30 dias-multa”
(id. 93841964).

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativas as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
, à
conduta social
, à
personalidade do agente
e às
circunstâncias do crime
.

Contudo, entendo que não subsistem as justificativas utilizadas com relação à conduta social e à personalidade do agente para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A
conduta social
, conforme venho reiteradamente me posicionando, deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125], não podendo ela ser considerada negativa pelos argumentos empregados pelo juízo singular [existência de outros processos criminais].

Nesse sentido, trago à baila precedente do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO COMO AMICUS CURIAE: DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE. RÉU QUE OSTENTA MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA VETORIAL PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

[...] 3.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social). Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.

4. Havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se desnecessária e "inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente
" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). Tal diretriz passou a ser acolhida mais recentemente pela colenda Sexta Turma deste Tribunal: REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/12/2018 e HC 472. 654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019. Uniformização jurisprudencial consolidada. [...]
(EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).

No dizente à personalidade do agente, Rogério Greco doutrina que
“o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância”
(Curso de Direito Penal, parte geral, 17ª edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 635).

Logo, a circunstância de o acusado ter se envolvido na prática de outras condutas ilícitas não pode ser reputado como fator negativo da personalidade, haja vista que, segundo Guilherme de Souza Nucci,
“mencionar que o réu tem personalidade voltada ao crime equivale a declará-lo delinquente por natureza, algo mais afeito à teoria de Lombroso (o homem delinquente) do que, propriamente, à personalidade”
(Código Penal Comentado, 16ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 460).

Registre-se que a jurisprudência é farta no sentido de que
“a personalidade, como circunstância desfavorável,
também deve estar alicerçada em elementos concretos e não em valoração pessoal do magistrado
, ao consignar a reprovabilidade e o suposto desvio de caráter do réu”
[Ap 27045/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2014, Publicado no DJE 30/05/2014], notadamente porque não há nos autos laudo psicológico ou psiquiátrico que comprove o desvio de personalidade do agente, devendo, portanto, ser considerada neutra no cálculo da reprimenda basilar.

De mais a mais, ficou patente a utilização de procedimentos criminais anteriores que não transitaram em julgado para considerá-las desfavoráveis, o que é vedado pela Súmula n. 444 do STJ, a saber: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

Todavia, quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime de homicídio,
bem andou o juízo ao considerá-las desfavoráveis, haja vista que a premeditação e a prática do delito com o aproveitamento da confiança existente em relação à vítima – pela relação de amizade pretérita, inclusive chegaram a residir juntos – fogem à normalidade do crime, sendo aptas à exasperação da reprimenda basilar.

Destarte, limitando o aumento ao patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada, redimensiono a pena-base para
8 (oito) anos de reclusão
, com relação ao crime de
homicídio
, e
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
[mantida a fixada na sentença], além do pagamento de
11 (onze) dias multa
, para o delito de
porte ilegal de arma de fogo
.

Aplicando-se o concurso material de crimes, fica o réu definitivamente condenado à pena de
9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reduzindo, porém,
de ofício
, a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em
regime fechado,
além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
“
Pode-se afirmar que a certeza sobre um fato existe quando com os meios de provas disponíveis expressam que aquele fato não pode ser de outra maneira como afirma nosso juízo; nossa mente adverte a necessidade de assentir àquele determinado juízo, nossa mente percebe o nexo causal que tem lugar entre as rédeas que formam o juízo indicado com fundamento nos resultados de prova e a reprodução da realidade
”. (Rodrigo Rivera Morales,
ob. cit.
, p. 120)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022